Tribunal: TJMT
Processo: 0013395-06.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013395-06.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Cumprimento Provisório de Sentença, Reintegração de Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A - CNPJ: 07.401.436/0001-31 (APELANTE), CARMINE DE SIERVI NETO - CPF: 515.484.295-20 (ADVOGADO), FABIANA LIA DE BLASIIS - CPF: 251.328.848-30 (ADVOGADO), MICHELLE SHENSHIN LIANG - CPF: 350.472.998-80 (ADVOGADO), MARCELO LINS MORATO - CPF: 275.046.688-18 (ADVOGADO), LETICIA PERES IBRAHIM - CPF: 346.335.758-56 (ADVOGADO), ALVARO ANDRE VIEIRA CUNHA - CPF: 276.308.448-67 (ADVOGADO), KARLA FABRICIO DE GODOY - CPF: 269.272.058-02 (ADVOGADO), MARJORIE SILVERIO GOMES - CPF: 333.870.008-39 (ADVOGADO), NILDA DANTAS JOSE DA COSTA - CPF: 031.207.991-57 (ADVOGADO), THALES ALESSI DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 044.991.606-50 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ARTHUR MOURA ROSA NETO - CPF: 014.725.811-13 (ADVOGADO), DURVAL GARCIA DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 06.959.984/0001-19 (APELANTE), IRACENO TEODORO ALVES NETO - CPF: 840.256.891-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE DURVAL GARCIA DE OLIVEIRA LTDA E PROVERAM O RECURSO DE ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Direito Administrativo e Civil. Ação de reintegração de posse. Estrada rural afetada ao uso público. Afetação consolidada pelo uso coletivo. Ilegitimidade passiva de parte recorrente.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse em favor do Município de Pontal do Araguaia, reconhecendo a estrada rural PDA n. 123 como afetada ao uso público, determinando sua reabertura, averbação de servidão de trânsito na matrícula dos imóveis envolvidos e impondo condenação aos réus no pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. As questões em debate consistem em: (i) saber se a afetação da estrada rural PDA n. 123 ao uso público depende de declaração formal de utilidade pública; e (ii) verificar a legitimidade passiva da empresa Eldorado Celulose S/A para figurar no polo passivo da demanda.

III. Razões de decidir
3. A utilização contínua e generalizada da estrada pela coletividade caracteriza afetação ao uso público, prescindindo de declaração formal de utilidade pública, conforme previsto no art. 35 do Decreto-Lei no 3.365/41 e consolidado pela jurisprudência do STJ.
4. O artigo 102 do Código Civil e a Súmula 340 do STF reforçam que bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião, assegurando a titularidade dominial do poder público.
5. Quanto à Eldorado Celulose S/A, ficou demonstrado que esta não exerce posse direta sobre a área objeto da demanda, limitando-se à administração de maciço florestal contíguo, o que configura sua ilegitimidade passiva ad causam nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação de DHR Garcia Agropecuária Participações e Empreendimentos LTDA - EPP desprovida. Apelação de Eldorado Celulose S/A provida para reconhecer sua ilegitimidade passiva.
Tese de julgamento:

1.

"A afetação de estrada rural ao uso público consolida-se pelo uso coletivo contínuo, independentemente de declaração formal de utilidade pública."

2.

"A legitimidade passiva exige a presença de relação direta e imediata entre o réu e o ato que fundamenta a pretensão do autor."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.365/41, art. 35; Código Civil, art. 102; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.757.385/SC; STF, Súmula 340.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
DHR GARCIA AGROPECUÁRIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP E OUTRO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, o qual julgou procedente a pretensão para reintegrar o Município de Pontal do Araguaia na posse da estrada rural PDA n. 123 e determinar a averbação da servidão de trânsito na matrícula dos imóveis onde está localiza a respectiva estrada. Por conseguinte, confirmou a liminar de reabertura da estrada rural PDA n. 123, com sujeição de multa diária de cinco mil reais por dia de descumprimento, bem como condenou os demandados ao pagamento das despesas processuais e honorários fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões
,
aduz o apelante
DHR GARCIA AGROPECUÁRIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
que, a sentença merece ser reformada, pois, dirimiu a questão sem observar aos comandos fixados pelos Decreto-Lei 3.365/41.

Argumenta que, o Prefeito Municipal não editou nenhum decreto declarando a utilidade pública da estrada PAD n. 123, trecho de “aproximadamente 10 km que passa por dentro da propriedade particular da apelante - Fazenda Santa Isabel”, assim, não há espaço para falar-se em afetação de bem particular.

Destaca que, na lei n. 894/2018, que não existe qualquer menção a declaração de utilidade pública, assim, não cabe ao poder judiciário presumir sobre a existência de afetação do bem particular.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, ante a ausência de declaração de utilidade pública da estrada PAD n. 123.

Por sua vez, a Apelante
ELDORADO CELULOSE S/A
assevera que, a sentença proferida se encontra eivada de erro in procedendo substanciado no julgamento antecipado do mérito sem que fosse oportunizado às partes que sucumbiram nos autos, produzir as provas necessárias à demonstração da veracidade de suas alegações.

Enfatiza que, apesar de constar expresso requerimento da apelante em sua peça contestatória de produzir as provas necessárias para comprovar o alegado, qual seja, que não praticou o esbulho possessório, há de se reconhecer a nulidade processual decorrente do cerceamento do direito de defesa.

Argumenta que, o Município não logrou êxito em comprovar que a coletividade utilizasse aquele trajeto por período suficiente a que se reconhecesse a prefalada afetação pública pelo uso, e nem foi outorgada à parte requerida, ora apelante, a oportunidade de fazer prova no sentido contrário; (I) nem que o traçado original da PDA 123 não transpassava o imóvel, e nem que; (II) esta estrada não era utilizada pela coletividade, mas somente pelo proprietário do imóvel vizinho que, após o fechamento entendeu por bem alegar a utilização pública do traçado ao invés de tratar da servidão de trânsito diretamente com seu vizinho.

Destaca que, não lhe foi oportunizada a produção de provas para comprovar que não praticou o esbulho possessório alegado na estrada PDA n. 123, região em que sequer exerce posse e administração, respondendo nestes autos exclusivamente em razão de ser proprietária de remanescente maciço florestal de eucalipto.

Afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, a D.H.R afirma expressamente exercer posse direta e exclusiva sobre a área da estrada, confessando ainda que de fato obstruiu a passagem, fato que, por si só, comprova a sua ilegitimidade passiva.

Aduz que, o Município de Pontal do Araguaia chegou a apresentar cumprimento provisório de sentença alegando descumprimento da medida liminar (id. 119166750) que determinou a desobstrução da estrada PDA n. 123, vindo a empresa D.H.R Garcia comprovar da liberação da via, uma vez que cabia exclusivamente a esta em razão do exercício de sua posse, não tendo participado do esbulho possessório discutido, de modo que não possui legitimidade para ser demandada na ação de reintegração de posse.

Advoga que, consta nos autos o Relatório Técnico no 220/DUDBARRA/SEMA/2019, elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente em 30 (trinta) de setembro/2019, donde se extrai que “no SIMCAR a propriedade pertence a DHR Garcia Agropecuária, Participações, Empreendimentos Ltda”.

Caso não acolhidas as preliminares, no mérito, assevera que, é incontroverso que a pratica do esbulho possessório foi cometida única e exclusivamente pela proprietária e possuidora da área, não havendo se falar em responsabilidade da antiga proprietária, ora apelante, ainda que exerça administração sobre o maciço florestal por força do instrumento contratual, uma vez que as áreas (da estrada e do maciço) são distintas

Com base nestes fundamentos, pugna pelo acolhimento da preliminar ventilada e, no mérito, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento dos apelos.

A Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse público ou social que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuidam-se de
Apelações Cíveis interpostas por interpostas por
DHR GARCIA AGROPECUÁRIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP E OUTRO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, o qual julgou procedente a pretensão para reintegrar o Município de Pontal do Araguaia na posse da estrada rural PDA n. 123 e determinar a averbação da servidão de trânsito na matrícula dos imóveis onde está localiza a respectiva estrada. Por conseguinte, confirmou a liminar de reabertura da estrada rural PDA n. 123, com sujeição de multa diária de cinco mil reais por dia de descumprimento, bem como condenou os demandados ao pagamento das despesas processuais e honorários fixados em 10% do valor da causa.

Da sentença recorrida extrai-se que:

“A matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito. Primeiramente, no que respeita à alegada ilegitimidade passiva, observa-se dos autos que os ocupadores da estrada PDA n. 123 são DH Garcia Agropecuária, Participações e Empreendimentos LTDA, pois promitente comprador da área que obstrui a estrada, e Eldorado Brasil Celulose S/A, pois proprietário do maciço florestal de eucalipto plantado, com área considerável de 3.713,10 (três mil e setecentos e treze hectares e dez ares), localizado dentro da área obstruidora. Assim sendo, são legítimos para responderem à ação DH Garcia Agropecuária, Participações e Empreendimentos LTDA e Eldorado Brasil Celulose S/A, devendo, contudo, ser excluído do polo passivo J & F Investimentos S/A, pois promitente vendedor que não exerce mais direitos de propriedade. Quanto à impugnação do valor da causa, a ação de reintegração terá o valor do bem tido por esbulhado, embora não haja proveito econômico imediato. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ÁREA RURAL – FIXAÇÃO DE OFÍCIO – MÉDIA DOS GRÃOS COLHIDOS NA REGIÃO POR HECTARE NA SAFRA 2005/2006 – INVIABILIDADE – VALOR DA CAUSA QUE DEVE REFLETIR O DO IMÓVEL QUE SE PRETENDE A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – VALOR DO IMÓVEL – AVALIAÇÃO JUDICIAL ATUALIZADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não verificado o proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. O valor da causa da possessória deve refletir o do imóvel tido por esbulhado. (N.U 1002986-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – EQUIVALÊNCIA AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ÁREAS RURAIS OBJETO DO ESBULHO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. “1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020”. (N.U 1021297-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) Portanto, não acolho a impugnação ao valor da causa, pelo demandado DH Garcia Agropecuária, Participações e Empreendimentos LTDA, que pretende a fixação em R$1.100,00. As demais preliminares aventadas se confundem com o mérito da causa, de modo que assim serão decididas. No que tange à discussão acerca da área ocupada ser particular ou pública, fato é que a estrada já está afetada a uma finalidade pública, considera-se que houve fato consumado e, conforme se pode extrair da norma contida no art. 35 do Decreto-Lei 3.365/41, embora não se trate de desapropriação, somente restará o direito de a parte prejudicada ser indenizada, não podendo tomar de volta a área afetada pela coisa pública. Transcreve-se: Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos. Sendo assim, é irrelevante determinar se a área é particular, se havia ou há autorização legislativa para a servidão, se a lei é anterior ou posterior à ocupação ou se a servidão está averbada ou não. O simples fato de a estrada estar afetada a uma finalidade pública é determinante para dirimir a questão. Portanto, de acordo com o que consta nos autos, a estrada denominada PDA-123, integra o sistema viário rural do Município de Pontal do Araguaia, pois comprovadamente afetada à coisa pública. Tratando-se, portanto, de bem público, a Constituição Federal, nos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, estabelece que os bens públicos não serão adquiridos por usucapião. Da mesma forma, o Código Civil, em seu artigo 102, prevê tal proteção, ao expressar que os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. Se não bastasse os dispositivos legais, o Supremo Tribunal Federal, na súmula 340, firmou entendimento que desde a vigência do código civil de 1916, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião. Diante desse preceito, o reconhecimento da natureza pública da estrada confere a titularidade dominial ao poder público, mantendo incólume sua posição de titular. Dessa forma, o particular que invade bem público, exerce mera detenção, que não gera direitos a indenização por benfeitorias ou a retenção, não lhe havendo qualquer proteção possessória. Diante do exposto, reconheço a ilegitimidade de J & F Investimentos S/A e, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão para reintegrar o Município de Pontal do Araguaia na posse da estrada rural PDA n. 123 e determinar a averbação da servidão de trânsito na matrícula dos imóveis onde está localiza a respectiva estrada. Por conseguinte, confirmo a liminar de reabertura da estrada rural PDA n. 123, com sujeição de multa diária de cinco mil reais por dia de descumprimento. Condeno os demandados a despesas e honorários de 10% do valor da causa. Condeno o demandante a despesas e honorários de 10% do valor da causa em favor de J & F Investimentos S/A.”

Extrai-se dos autos que, o apelado ajuizou ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela provisória de urgência em desfavor dos apelantes, em síntese, por entender que a estrada rural denominada PDA n. 123, de totalidade de 23,831km foi declarada pela Lei Municipal n. 894/2018 como sendo de utilidade pública para servidão de passagem para uso comum do povo.

Com relação às insurgências recursais da apelante
DHR Garcia Agropecuária Participações e Empreendimentos LTDA – EPP
, esta argumenta que não houve edição de decreto declarando a utilidade pública da estrada
PDA n. 123
, conforme previsto no
Decreto-Lei 3.365/41
, o que inviabilizaria a afetação do bem particular.

Da sentença objurgada, observa-se que esta assertiva foi refutada com fundamento no fato consumado reconhecendo que a estrada já está afetada ao uso público.

O
artigo 35 do Decreto-Lei 3.365/41
prevê que, uma vez incorporado à Fazenda Pública, o bem expropriado não pode ser reivindicado, cabendo apenas eventual indenização. Além disso, a jurisprudência e a legislação aplicável afastam a necessidade de declaração formal de utilidade pública em casos onde o uso público está consolidado.

A propósito:

“
Art. 35.
Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.”

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial no 1.757.385/SC, decidiu que a ocupação de bem particular pelo poder público, destinada ao uso coletivo, caracteriza desapropriação indireta, independentemente de declaração formal de utilidade pública. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS), na Apelação Cível no 70080076064, também reconheceu que a afetação de bem particular ao uso público pode ocorrer sem declaração formal, desde que haja uso público consolidado.

No mesmo sentido, no julgamento do Recurso Especial no 1.269.570/RR, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a afetação de um bem particular ao uso público não depende exclusivamente de ato normativo, sendo necessária a destinação efetiva do bem ao uso público. O Tribunal ressaltou que é preciso verificar se o bem foi efetivamente destinado a uma finalidade pública, o que caracteriza sua incorporação ao patrimônio público e gera, para o particular, o direito à indenização por desapropriação indireta.

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, na Apelação Cível no 70051871964, reconheceu que, uma vez comprovada a afetação de um bem particular ao uso público, ocorre a desapropriação indireta, incorporando o bem ao patrimônio público e gerando o dever de indenizar o particular prejudicado.

Esses precedentes reforçam o entendimento de que a utilização contínua e generalizada de uma área pela coletividade é suficiente para caracterizar sua afetação ao uso público, dispensando formalidades adicionais.

Vale destacar, por oportuno que, segundo o
artigo 102 do Código Civil
e a
Súmula 340 do STF
, bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião, o que reforça a titularidade do Poder Público sobre a via.

A propósito:

“
Art. 102.
Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

Sumula 340.
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.”

Com efeito, ao reconhecer a estrada como afetada à finalidade pública, fundamentou-se em elementos concretos que evidenciam o uso público consolidado da via, prescindindo de uma declaração formal de utilidade pública. Como se sabe, a afetação de um bem à finalidade pública ocorre pelo próprio uso destinado à coletividade, dispensando formalidades adicionais quando há comprovação do interesse público prevalente. Nesse contexto, a sentença destacou que a utilização contínua e generalizada da estrada pela comunidade configura um fato consumado, que vincula o imóvel à coisa pública e afasta qualquer controvérsia sobre sua natureza jurídica.

Quanto às insurgências do recorrente ELDORADO CELULOSE S/A, preliminarmente, sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que não exerce posse direta sobre a área da estrada
PDA n. 123
, nem praticou qualquer ato de esbulho possessório que justificasse sua inclusão na lide, respondendo exclusivamente pela administração do maciço florestal de eucalipto situado na Fazenda Santa Isabel.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, a área da estrada mencionada encontra-se sob a posse exclusiva da coapelante
DHR Garcia Agropecuária Participações e Empreendimentos LTDA
, que, inclusive, reconheceu expressamente na contestação ter sido responsável pela obstrução da via. Essa confissão retira qualquer dúvida sobre quem exerce a posse direta sobre o imóvel em questão e quem efetivamente teria praticado o ato alegado de esbulho.

Além disso, o
Relatório Técnico no 220/DUDBARRA/SEMA/2019
, elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente, confirma que a propriedade onde se encontra a estrada está registrada no
SIMCAR
como pertencente à
DHR Garcia Agropecuária
, reafirmando a total desvinculação da
Eldorado Celulose
com o imóvel objeto da controvérsia.

A apelante
Eldorado Celulose S/A
, por sua vez, é proprietária apenas do maciço florestal de eucalipto localizado em área contígua, não exercendo qualquer administração ou posse sobre a estrada
PDA n. 123
. Sua atuação é restrita à gestão de sua atividade econômica, em área totalmente distinta daquela objeto da lide, conforme delimitado pelo
instrumento contratual de administração florestal
. Essa relação, entretanto, não confere à Eldorado qualquer vínculo jurídico ou fático com a obstrução da estrada, tampouco a torna responsável pelo alegado esbulho.

Como se sabe, a legitimidade passiva para figurar na demanda está condicionada à presença de pertinência subjetiva, ou seja, à existência de uma relação direta entre o réu e o fato narrado pelo autor, nos termos do artigo
485, VI, do CPC
.

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI
- verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Nesse sentido, a
jurisprudência
é clara ao dispor que,
“a legitimidade passiva pressupõe a existência de vínculo direto e imediato entre o demandado e a situação jurídica ou o ato que fundamenta a pretensão do autor. Ausente essa relação, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva.”
(STJ, REsp 1.327.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 11/09/2012)

Com efeito, não há que se falar na legitimidade da recorrente ELDORADO CELULOSE S/A sendo de rigor a sua exclusão do polo passivo da lide.

Ante o exposto, conheço dos recursos, porém, NEGO PROVIMENTO ao recurso manejado por
DHR Garcia Agropecuária Participações e Empreendimentos LTDA – EPP
, nos termos da fundamentação supra. Por outro lado, DOU PROVIMENTO ao recurso de ELDORADO CELULOSE S/A, para reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
, o que faço nos termos do inciso VI, do art. 485, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025